Tribunal: CARF
Processo: 10480.726797/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.726797/2011-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.851 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
APPLY SOLUTIONS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
DEVER
INSTRUMENTAL.
CONDUTAS.
DIVERSIDADE.
INOCORRÊNCIA DE CUMULATIVIDADE.
Cada obrigação acessória representa um dever instrumental autônomo e o
descumprimento de cada obrigação acessória se dá mediante uma conduta
específica, não havendo a aplicação de duas multas pela mesma conduta no
presente processo.
MULTA. PREVISÃO LEGAL. REGULAMENTAÇÃO. LEGALIDADE.
Tanto a obrigação acessória quanto a multa por seu descumprimento têm
previsão legal, e sua regulamentação por normas infralegais não viola o
princípio da legalidade tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar-lhe o pedido
de perícia e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado), Joao
Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.726797/2011-38
Fl. 843
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.851 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726797/2011-38

Trata-se de recurso voluntário (fls. 793-821) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) As autuações se deram em afronta ao princípio da verdade material, na
medida em que desconsideram documentos e informações prestadas pela
contribuinte, utilizando de presunções para chegar ao quantum debeatur
acima do devido e prejudicando o exercício da defesa. A autoridade fiscal
também impõe mais de uma multa para o mesmo fato gerador
(configurando indevido bis in idem), além de apenas citar genericamente
dispositivos legais supostamente infringidos por situações fáticas também
descritas genericamente. Tudo isso enseja a nulidade dos lançamentos;
b) Apesar
das diligências realizadas no âmbito dos autos no
10480.726796/2011-93, as quais reconheceram o direito da contribuinte de
se utilizar das sobras de recolhimentos para amortizar créditos já
constituídos (apesar de não ter efetivado tais amortizações), a DRJ deixou
de determinar a apropriação de tais valores. Nesse sentido, entende-se
cabível que sejam realizadas as referidas compensações para evitar a
cobrança indevida de valores;
c) Sobre o AI/DEBCAD no 50.009.501-9, tem-se que a multa máxima
poderia ser de até R$ 636,17, não existindo base legal para a aplicação de
penalidade em patamar superior, como foi o caso. Todas as folhas de
pagamento foram devidamente preparadas e os recolhimentos efetuados,
conforme se verifica pelas GFIP enviadas pela contribuinte. A multa é
cumulativa em relação àquela aplicada nos autos no 10480.726796/2011-
93, relativamente aos mesmos fatos, o que não se pode admitir;
d) Sobre o AI/DEBCAD no 50.009.502-7, tem-se que o valor da multa foi
exorbitado sem que houvesse fundamento legal para tanto, além da
cumulação indevida com as multas já aplicadas nos autos no
10480.726796/2011-93, relativamente aos mesmos fatos;
e) Sobre o AI/DEBCAD no 50.009.503-5, tem-se que, novamente, houve a
majoração da multa sem a indicação da fundamentação legal adequada.
Caso seja informada novos dispositivos, cabe a reabertura de prazo para
defesa;
f) Sobre o AI/DEBCAD no 50.009.504-3, tem-se que houve cerceamento de
direito de defesa na medida em que a autuação não foi específica o
suficiente para possibilitar o exercício do contraditório. Isso porque apenas
afirmou-se genericamente que não teriam sido exibidos documentação ou
livro relacionados com as contribuições previdenciárias, apresentados
documentos ou livros que não atendessem as formalidades legais exigidas,
contendo informações diversas da realidade ou omitindo informações
verdadeiras. Além disso, a multa é aplicada em patamar superior sem
indicação de fundamentação legal apropriada;
Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.851 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726797/2011-38

g) Sobre o AI/DEBCAD no 50.009.505-1, tem-se que não houve qualquer
distribuição de lucros aos sócios ou quotistas, como será demonstrado nos
autos no 10480.726796/2011-93, motivo pelo qual não deve ser mantida a
autuação;
h) Sobre o AI/DEBCAD no 50.009.506-0, tem-se que a multa ora aplicada é
dúplice, uma vez que já fora aplicada multa nos autos no
10480.726796/2011-93, devendo ser cancelada;
i) As imposições em tela configuram o efeito de confisco vedado pelo art.
150, IV, da CF.
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 821.
A presente questão diz respeito aos Autos de Infração – AI/DEBCAD no
50.009.501-9, no 50.009.502-7, no 50.009.503-5, no 50.009.504-3, no 50.009.505-1 e no
50.009.506-0 (fls. 2-671) que constituem créditos tributários de penalidades em decorrência de
descumprimento de obrigações acessórias, em face de Apply Solutions LTDA (CNPJ no
03.469.695/0001-43), referente a fatos geradores ocorridos no período de 01/2007 a 12/2007. As
autuações alcançaram os montantes de R$ 1.512,43 (mil quinhentos e doze reais e quarenta e três
centavos), R$ 15.244,14 (quinze mil duzentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos), R$
1.524,43 (mil quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos), R$ 15.244,14 (quinze
mil duzentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos), R$ 117.254,38 (cento e dezessete
mil duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos) e R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais), respectivamente. As notificações do contribuinte aconteceu em 24/08/2011
(fls. 49-54).
O Relatório Fiscal de fls. 5-47, além de descrevem em detalhes os procedimentos
fiscais realizados, descreve da seguinte forma os fatos que ensejaram o lançamento:

VI- AUTOS DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA (EXCETO GFIP)
AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD 50.009.501-9
CODIFICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 30
INFRAÇÃO
97. A empresa foi autuada por deixar de preparar A Folha de Pagamentos das
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e das pagas ou
creditadas aos contribuintes individuais a seu serviço, de acordo com os padrões e
normas estabelecidos pela Receita Federal de Brasil no período analisado (01/2007 a
12/2007).
Fl. 845
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.851 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726797/2011-38

98. O dispositivo legal infringido é a Lei no 8.212, de 24/07/1991, art. 32, I, combinado
com art. 225, I e § 9o, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 06/05/1999.
99. Conforme descrito nos tópicos referentes aos levantamentos o sujeito passivo:
99.1. Omitiu das folhas de pagamentos parte da remuneração de segurados empregados
(levantamentos AT, RO e R).
99.2. Desconsiderou rubrica Indenização Compensatória como componente da base de
cálculo indevidamente (levantamento IC).
99.3. Não incluiu na folha os pagamentos de contribuintes individuais categoria 13 —
Autônomos pelos serviços prestados à empresa. (levantamento PA).
100. Omitiu da folha de pagamentos da empresa os seguintes segurados, declarados nas
GFIP:
[Planilha de fl. 32]
101. Registrou na folha de pagamentos remuneração menor do que a declarada nas
GFIP dos segurados:
[Planilha de fl. 32]
102. Foram anexados a este relatório recibos e notas fiscais de pagamentos de
autônomos apresentados pelo sujeito passivo a esta auditoria (Anexo Pagamento de
Autônomos), Anexo Resumos de Folha, Anexo Consultas GFIPweb e Anexo Fopag
Analítica 10/2007.
[...]
AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD 50.009.502-7
CODIFICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 34
INFRAÇÃO
106. A empresa foi autuada por deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, O
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos
no período analisado (01/2007 a 12/2007).
107. O dispositivo lega! infringido é a Lei no 8.212, de 24/07/1991, art. 32, 1,
combinado com o art. 225, II, e §§ 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999. Importante destacar os seguintes
trechos da norma legal:

Art. 225. A empresa é também obrigada a:
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos:
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso IT do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
I - atender ao princípio contábil do regime de competência; e
Fl. 846
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.851 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726797/2011-38

II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e
não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas do
segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por
obra de construção civil e por tomador de serviços.
108. Conforme disposto dos tópicos referentes à descrição dos levantamentos AT —
Alimentação do Trabalhador, Rl — Remuneração Indireta e RO — Remuneração
Omitida, o sujeito passivo escriturou pagamentos de remuneração que foram omiítidos
das GFIP e folha de pagamentos em outras contas que não aquelas referentes a
pagamentos de salários ou despesas de salários, formando-se a convicção da sua
intenção de omiti-las da tributação.
109. Foram também encontrados pagamentos referentes a serviços prestados por pessoa
física em conta referente a serviços prestados por pessoa jurídica, conforme descrito no
levantamento PA — Pagamento de Autônomos.
[...]
AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD 50.009.503-5
CODIFICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 37
INFRAÇÃO
113. A empresa foi autuada por deixar de destacar nas Notas Fiscais/Faturas abaixo
relacionadas o VALOR da retenção de 11% sobre a cessão de mão-de-obra. Tal fato
ocorreu no período 01/2007 a 04/2007. A partir da competência 05/2007 passou a
realizar o destaque do valor da retenção nas notas fiscais emitidas. A situação pode ser
comprovada através do anexo Notas Fiscais.
114. O dispositivo legal infringido é o Art. 31, § 1o, da Lei no 8.212, de 24/07/1991, na
redação dada pela Lei no 9.711, de 20/11/1998 e pela Lei no 11.941, de 27/05/2009 e o
Art. 219, § 4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048, de 06/05/1999. In verbis, grifos nossos:
Lei 8.212/91 - Art.-31 § 1o O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá
ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, ...
Relação das Notas Fiscais sem o destaque da retenção:
[Planilha de fl. 34]
AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD 50.009.504-3
CODIFICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 38
INFRAÇÃO
117. A empresa foi autuada por deixar de exibir documento ou livro relacionados com
as contribuições previstas na Lei no 8.212, de 24/07/1991, ou apresentar documento ou
livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa
da realidade ou que omita a informação verdadeira, referentes ao período analisado
(01/2007 a 12/2007).
118. O dispositivo legal infringido é a Lei no 8.212, de 24/07/1991, art. 33, $$ 2o e 3o,
com redação da MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009,
combinado com os arts. 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999.
Fl. 847
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.851 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726797/2011-38

119. O sujeito passivo não apresentou os seguintes documentos aos quais foi
regularmente intimado através de Termos:
119.1. Comprovante de Inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador para o
período sob fiscalização (01/2007 a 12/2007)
119.2. Documentação referente à compensação declarada em GFIP na competência
01/2007.
119.3. Notas Fiscais referentes aos seguintes valores de retenção nas competências
assinaladas abaixo, retenções essas declaradas em GFIP, conforme descrito nos tópicos
referentes ao levantamento Glosa de Compensação de Retenção — GR:
a) 03/2007- 980,57.
b) 09/2007 — 2.330,78.
c) 10/2007 — 3.864,91.
d) 12/2007- &860,29.
e) 13/2007 — 4.667,21.
119.4. Documentação relativa ao lançamento no 2667 valor 4,990,00 conforme descrito
nos tópicos referentes ao levantamento Pagamento de Autônomos.
119.5. Documentação relativa ao pagamento do cartão incentive house e Extratos
mensais dos cartões itaucard conforme descrito nos tópicos referentes ao levantamento
Remuneração Indireta — R.
119.6. Documentação relativa aos lançamentos escriturados nas contas Caixa e Bancos
sob o histórico “Liquido Débito / Crédito no Mês“ conforme descrito nos tópicos
referentes ao levantamento Remuneração Omitida — RO.
[...]
AUTO DE INFRAÇÃO - DEBCAD 50.009.505-1
(Código de Fundamentação Legal — CFL 52)
INFRAÇÃO
123. A empresa foi autuada por dar ou atribuir participação de lucro a sócios ou
quotístas, diretores e demais membros de órgão dirigentes, fiscais ou consultivos, ainda,
que a título de adiantamento, estando em débito não garantido com a Seguridade Social.
Tais fatos ocorreram no período 01/2007 a 12/2007.

124. O dispositivo legal infringido está disposto nos art. 32, b e art. 52 inciso |l da Lei no
8.212, de 24/07/1991, combinado com o art. 280, |l do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999. A partir de 04/12/2008,
Art. 52 da Lei no 8.212, de 24/07/1991, com redação da MP 449, de 03/12/2008,
convertida na Lei 11.941, de 27/05/2009, combinando com o art. 32, alínea “b" da Lei
4.357, de 16/07/64.
125. Verificou-se, na contabilidade e na Demonstração de Lucros ou Prejuízos
Acumulados, conforme ficha 38 da DIPJ, que a empresa apurou lucro no exercício
social 2007, registrando-se a existência de saldo de lucros acumulados referentes ao
exercício anterior, conforme abaixo:
Fl. 848
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.851 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726797/2011-38

LUCROS/PREJUÍZOS
01 .Saldo de Lucros Acumulados 19.795,83
02.Ajustes Credores de Períodos de Apuração Anteriores 0,00
03.Reversão de Reservas 0,00
04.Outros Recursos 0,00
O5.Lucro Líquido do Ano 466.749,31
06.(-)Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados 0,00
07 (-)Ajustes Devedores de Períodos de Apuração Anteriores 0,00
08. (-)Prejuízo Líquido do Ano 0,00
09.TOTAL 486.545,14
DESTINAÇÕES
10.Transferências para Reservas 0,00
11 .Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados 351.488,21
12.Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital 0,00
13.Outras Destinações 0,00
14.TOTAL 351.488,21
15.LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 135.056,93
126. Através da análise dos registros contábeis, constata-se que boa parte do saldo dessa
conta teve como destino a distribuição dos lucros para os sócios cotistas, lançamentos
abaixo transcritos:
[Planilha de fl. 37]
127. Outrossim verifica-se, ainda da análise dos saldos de contas contábeis, que a
empresa reconhece a existência de débitos para com a Seguridade Social referentes a
contribuições sociais para a Previdência Social durante todo o período sob auditoria. Tal
constatação materializa-se na existência de saldo credor na conta do passivo 2.1.1.6.9 -
INSS a Recolher em todo o período (acima de R$ 200 mil), sendo o saldo final
registrado em 31/12/2007 R$ 262 .475,65. A tabela abaixo indica o saldo no início do
exercício e no último dia de cada mês, dados extraídos da contabilidade da empresa.
[Planilha de fls. 37 e 38]
128. Em vista do acima enunciado verifica-se que o sujeito passivo descumpriu a
legislação referente à distribuição de lucros, tendo sido por isso lavrado o auto de
infração por descumprimento de obrigação acessória.
[...]
AUTO DE INFRAÇÃO - DEBCAD 50.009.506-0
(Código de Fundamentação Legal — CFL 78)
INFRAÇÃO
Fl. 849
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.851 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726797/2011-38

147. A empresa foi autuada por apresentar o documento a que se refere o art. 32, inc.
IV, da Lei no 8.212, de 24/07/1991 (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social — GFIP), com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, referentes ao período analisado (01/2007 a
12/2007, inclusive 13o).
148. O dispositivo legal infringido é a Lei no 8.212, de 24/07/1991, art. 32, inciso IV,
com a redação dada pela MP no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de
27/05/2009.
149. Para evitar o fato jurídico descrito como “bis in idem”, qual seja punir duas vezes o
infrator pela mesma conduta, observou-se criteriosamente a ocorrência do fato de que
tanto a Multa de Ofício de 75% quanto o Al CFL 78 punem a infração de apresentar a
GFIP com erros e omissões. A Multa de Ofício é aplicada sobre a obrigação principal,
logo ela incide sobre os fatos geradores e contribuições que compõem os autos de
infração de obrigação principal.
Resta apenas a possibilidade de aplicar o Al CFL 78 sobre os erros e omissões de GFIP
relativos a fatos geradores e contribuições que não fazem parte dos autos de infração de
obrigação principal.
150. Nesse sentido observa-se que os fatos geradores lançados no levantamento DF —
Diferenças de Folha de Pagamentos X GFIP produziram contribuições previdenciárias
que foram integralmente amortizadas por sobras de recolhimento (deste levantamento
sobrexistiram apenas as contribuições para Terceiros para compor auto de infração de
obrigação principal), assim, lavrou-se o auto de infração CFL 78 sobre os erros e
omissões de GFIP que compõem tal levantamento. Também compõe este auto o erro
identificado na informação da alíquota GILRAT em todas as GFIP do período sob
análise. Tal alíquota, função do código CNAE até 06/2007 e do CNAE Fiscal a partir de
então é de 1% para todo o período, tendo o sujeito passivo informado erroneamente 2%
(informação de alíquota a maior — não gerou levantamento de obrigação principal).
151. No desenvolvimento da auditoria, o sujeito passivo não atendeu à intimação
contida no Termo no 01 para proceder às devidas retificações de GFIP de forma a
comportar todo o movimento ocorrido no período. Assim, foi afastada possibilidade de
redução de multa em função da correção das GFIP, prevista no $ 2o do Art 32-A da Lei
8.212/91.
152. Anexou-se ao presente relatório cópias dos Resumos de Folhas de Pagamentos e
Consultas ao sistema GFIP Web e da folha de pagamentos analítica da competência
10/2007.
O contribuinte apresentou impugnação em 23/09/2011 (fls. 675-699) alegando
que:
a) As autuações se deram em afronta ao princípio da verdade material, na
medida em que desconsideram documentos e informações prestadas pela
contribuinte, utilizando de presunções para chegar ao quantum debeatur
acima do devido e prejudicando o exercício da defesa. A autoridade fiscal
também impõe mais de uma multa para o mesmo fato gerador
(configurando indevido bis in idem), além de apenas citar genericamente
dispositivos legais supostamente infringidos por situações fáticas também
descritas genericamente. Tudo isso enseja a nulidade dos lançamentos;
b) O processo deve ser reunido àquele que versa sobre os autos de infração
referentes às obrigações principais lavrados em face da contribuinte;
Fl. 850
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.851 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726797/2011-38

c) Sobre o AI/DEBCAD no 50.009.501-9, tem-se que a multa máxima
poderia ser de até R$ 636,17, não existindo base legal para a aplicação de
penalidade em patamar superior, como foi o caso. Todas as folhas de
pagamento foram devidamente preparadas e os recolhimentos efetuados,
conforme se verifica pelas GFIP enviadas pela contribuinte. A multa é
cumulativa em relação àquela aplicada nos autos no 10480.726796/2011-
93, relativamente aos mesmos fatos, o que não se pode admitir;
d) Sobre o AI/DEBCAD no 50.009.502-7, tem-se que o valor da multa foi
exorbitado sem que houvesse fundamento legal para tanto, além da
cumulação indevida com as multas já aplicadas nos autos no
10480.726796/2011-93, relativamente aos mesmos fatos;
e) Sobre o AI/DEBCAD no 50.009.503-5, tem-se que, novamente, houve a
majoração da multa sem a indicação da fundamentação legal adequada.
Caso seja informada novos dispositivos, cabe a reabertura de prazo para
defesa;
f) Sobre o AI/DEBCAD no 50.009.504-3, tem-se que houve cerceamento de
direito de defesa na medida em que a autuação não foi específica o
suficiente para possibilitar o exercício do contraditório. Isso porque apenas
afirmou-se genericamente que não teriam sido exibidos documentação ou
livro relacionados com as contribuições previdenciárias, apresentados
documentos ou livros que não atendessem as formalidades legais exigidas,
contendo informações diversas da realidade ou omitindo informações
verdadeiras. Além disso, a multa é aplicada em patamar superior sem
indicação de fundamentação legal apropriada;
g) Sobre o AI/DEBCAD no 50.009.505-1, tem-se que não houve qualquer
distribuição de lucros aos sócios ou quotistas, como será demonstrado nos
autos no 10480.726796/2011-93, motivo pelo qual não deve ser mantida a
autuação;
h) Sobre o AI/DEBCAD no 50.009.506-0, tem-se que a multa ora aplicada é
dúplice, uma vez que já fora aplicada multa nos autos no
10480.726796/2011-93, devendo ser cancelada;
i) As imposições em tela configuram o efeito de confisco vedado pelo art.
150, IV, da CF.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos da fl. 699.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE (DRJ), por
meio do Acórdão no 11-41.728, de 12 de julho de 2013 (fls. 773-785), negou provimento à
impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
Fl. 851
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.851 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726797/2011-38

DEVER INSTRUMENTAL. CONDUTAS. DIVERSIDADE. INOCORRÊNCIA
DE CUMULATIVIDADE.
Cada obrigação acessória representa um dever instrumental autônomo e o
descumprimento de cada obrigação acessória se dá mediante uma conduta específica,
não havendo a aplicação de duas multas pela mesma conduta no presente processo.
MULTA. PREVISÃO LEGAL. REGULAMENTAÇÃO. LEGALIDADE.
Tanto a obrigação acessória quanto a multa por seu descumprimento têm previsão legal,
e sua regulamentação por normas infralegais não viola o princípio da legalidade
tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 12 de setembro de 2013 (fl. 790), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 11 de outubro de 2013 (fls. 793-821). A contagem
do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972.
O recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Deixo de conhecer das alegações de inconstitucionalidade em respeito à Súmula
CARF no 2.

Mérito
Das matérias devolvidas.
1. Da afronta ao princípio da verdade material.
Entende a recorrente que as autuações teriam se dado em afronta ao princípio em
epígrafe, na medida em que desconsideram documentos e informações prestadas pela
contribuinte, utilizando de presunções para chegar ao quantum debeatur acima do devido e
prejudicando o exercício da defesa. Alega também que a autoridade fiscal apenas cita
genericamente dispositivos legais supostamente infringidos por situações fáticas também
descritas genericamente. Tudo isso enseja a nulidade dos lançamentos.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
Completamente desprovida de fundamento a argüição de que a autoridade fiscal não
conferiu os documentos do sujeito passivo.
Fl. 852
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.851 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726797/2011-38

Nos termos de constatação e intimação Emitidos, dez no seu total, verifica-se o cuidado
do auditor ao requisitar os diversos documentos e relatar as inconsistências encontradas,
formulando os respectivos pedidos de esclarecimentos.
Todos os recolhimentos apresentados foram considerados e estão listados no relatório
de documentos apresentados – RDA (f. 49 do processo n.o 10480.726796/201193).
Quanto às retenções não consideradas, o sujeito passivo não comprovou o destaque do
valor retido durante a ação fiscal, nem o recolhimento, por isso não foram considerados.
No relatório fiscal do processo no 10480.726796/201193, por sua vez, resta consignado,
para cada levantamento, o documento que serviu de base para a apuração (folha de
pagamento, contabilidade, GFIP). Destaca-se nas planilhas, inclusive, a
individualização dos lançamentos contábeis onde foi apurada a base de cálculo,
indicando-se sempre o seu histórico.
Ainda que bastasse a indicação de tais documentos, de confecção e guarda do sujeito
passivo, cuidou a autoridade lançadora de trazer ao feito cópias de todos os elementos
mencionados, conforme vasto material probatório anexado (f. 167/744 do processo no
10480.726796/201193).
Tem-se, portanto, que o lançamento teve por base os documentos apresentados pelo
sujeito passivo, e não presunções, restando perfeitamente atendido o princípio da busca
pela verdade material.
Tendo em vista a identidade de fundamentos entre a impugnação administrativa e
o recurso voluntário, bem como por concordar com os argumentos da DRJ acima transcritos,
adoto estes últimos como razões de decidir e afasto os apontamentos da recorrente, com
supedâneo no art. 57, § 3o, do RICARF.
2. Da ausência de apropriação das sobras de recolhimentos para amortizar
créditos já constituídos.
Entende a recorrente que devem ser apropriados os referidos valores para fins de
redução do quantum debeatur. Em que pese tenha sido reconhecido o direito da recorrente às
referidas compensações, tem-se que os reflexos possíveis já foram efetivados no âmbito dos
autos no 10480.726796/2011-93 e, tratando-se os presentes autos apenas de autuações por
obrigações acessórias nas quais não se verificam reflexos da diligência realizada naqueles autos,
tem-se que não devem ser alteradas as autuações.
3. Do mérito.
Insiste o recorrente em asseverar que as autuações se deram a maior sem base
legal para tanto, que houve bis in idem em relação às multas aplicadas nos autos no
10480.726796/2011-93, que as autuações foram excessivamente genéricas (prejudicando o
exercício da defesa), que preparou corretamente as folhas de pagamentos e que não houve
qualquer distribuição de lucros aos sócios ou quotistas.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
Da inexistência de cumulatividade de multas
As multas relativas à obrigações principais, decorrentes da falta de pagamento do
tributo na época própria, foram aplicadas conforme dispositivos indicados nos
Fl. 853
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.851 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726797/2011-38

fundamentos legais do débito (f. 95/97, 109/110 e 125/126 do processo no
10480.726796/201193).
Já as obrigações acessórias, cada uma representa um dever instrumental autônomo,
tendo sido prescritas em dispositivos legais independentes, indicados nas folhas de rosto
dos AIs. O descumprimento de cada obrigação acessória se dá mediante uma conduta
específica, não havendo a aplicação de duas multas pela mesma conduta no presente
processo, nem no processo no 10480.726796/201193, pelo que não ocorreu a situação
descrita nas decisões do Conselho indicadas na impugnação.
Visto que as multas são determinadas pela legislação em vigor, devem ser aplicadas
pela autoridade administrativa, não representando dupla penalidade para o contribuinte.
Observa-se, portanto, que as multas têm motivações diferentes, não tendo sido aplicadas
duas penalidades pela mesma conduta, como argumenta o Impugnante, restando
afastada a possibilidade de multas cumulativas.
AI no. 50.009.501-9
Embora alegue que todas as folhas de pagamentos foram devidamente preparadas, o
sujeito passivo não logrou êxito em confirmar esta afirmativa.
Novamente, considerando a identidade de fundamentos entre a impugnação
administrativa .
A Fiscalização, por seu turno, apresentou os valores das bases de cálculos colhidas nas
folhas de pagamentos em confronto com as constantes das GFIP, demonstrando
claramente os valores das remunerações não incluídas nas folhas de pagamentos.
Além disso, o sujeito passivo não incluiu nas folhas as remunerações dos segurados
contribuintes individuais.
Por todas estas condutas, resta caracterizada a ocorrência da infração.
Do exame dos demais autos de infração constantes do presente processo, bem como
daqueles constantes do processo no. 10480.726796/201193, não se constatou outra
autuação pelo mesmo motivo, razão porque, mais uma vez, fica afastada a argüição de
que a multa seria cumulativa com outra já aplicada.
Consoante relatório fiscal (f. 32), a multa aplicada foi a prevista nos arts. 92 e 102, da
Lei n.o 8.212/91, e art. 283, inciso I, alínea “a” e art. 373, do Regulamento da
Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto no. 3.048/99.
Assim reza o art. 102 da Lei n.o 8.212/91:
Art.102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.(Redação dada pela Medida Provisória no
2.18713, de 2001).
Em atendimento ao comando legal, a Portaria Interministerial MPS/ MF no 407, de
14/07/2011, divulga os novos valores das multas previstas em moeda corrente no RPS,
dispondo, acerca da penalidade em tela, da seguinte maneira:
Art. 8o A partir de 1o de janeiro de 2011:
(...)
IV - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do RPS, para a qual não haja
penalidade expressamente cominada (art. 283), varia, conforme a gravidade da infração,
Fl. 854
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.851 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726797/2011-38

de R$ 1.524,43 (um mil quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos) a
R$ 152.441,63 (cento e cinqüenta e dois mil quatrocentos e quarenta e um reais e
sessenta e três centavos); (Retificado no DOU de 20/07/2011, seção 1, pág. 79)
Errada, portanto, a afirmativa de defesa segundo a qual não haveria qualquer normativo
legal que prescrevesse outro valor para multa cominada.
Tendo sido aplicada no seu valor mínimo, a multa para a penalidade sob exame foi
corretamente aplicada no valor de R$1.524,43, conforme valor divulgado pela referida
Portaria. Assim o fez, com alicerce nos dispositivos legais e regulamentares antes
referidos, pelo que se constata base bem fundamentada para a autuação.
Sem razão, portanto, o argumento de defesa, segundo o qual a multa deveria ser de
R$636,17, valor originalmente constante do RPS.
AI no 50.009.502-7
O sujeito passivo não contesta a conduta que lhe foi atribuída, de deixar de lançar em
títulos próprios da sua contabilidade as operações indicadas, pelo que resta não
contestada a infração.
Quanto à multa, foi aplicada com base no art. 283, inciso II, alínea “a”, do RPS, para o
qual a Portaria Interministerial MPS/ MF n.o 407, de 14/07/2011, divulga o seguinte
valor:
Art. 8oA partir de 1o de janeiro de 2011:
(...)
V - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do RPS é de R$ 15.244,14 (quinze
mil duzentos e quarenta e quatro reais e catorze centavos);
Acertada, portanto, a autuação que aplicou a multa no valor de R$15.244,14 para a
infração em tela.
Tendo sido aplicada em consonância com a legislação vigente, não se verifica qualquer
exorbitância na multa cominada.
AI n.o 50.009.5035
O sujeito passivo também não contestou a conduta descrita no auto de infração,
limitando-se a questionar o valor da multa.
Consoante exposto no relatório fiscal, a multa foi aplicada com base no art. nos arts. 92
e 102, da Lei n.o 8.212/91, e art. 283, caput e §3.o , e art. 373, do Regulamento da
Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto no. 3.048/99. Para esta infração, a
Portaria Interministerial MPS/ MF n.o 407, de 14/07/2011, art. 8.o , inciso IV,
estabeleceu o valor
mínimo de R$1.524,43.
Sendo o valor da multa aplicado em rigoroso acordo com a legislação, não se verifica
qualquer acréscimo indevido pela autoridade autuante.
AI no. 50.009.504-3
A empresa foi autuada por deixar de exibir documento ou livro relacionados às
contribuições sociais, violando o comando expresso no art. 33, §§2o. e 3o., da Lei no.
8.212/91. Reproduzimos trecho do relatório fiscal que descreve a conduta infratora (f.
35):
Fl. 855
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.851 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726797/2011-38

[...]
Observa-se, portanto, que o relatório fiscal é claro e específico, apontando
individualmente os documentos que deixaram de ser apresentados, não merecendo
guarida a impugnação em contrário.
Foi franqueado ao Impugnante prazo para a impugnação, com a qual poderia ter trazido
ao feito todos os documentos que julgasse aptos para afastar o lançamento, pelo que não
se verifica qualquer mácula aos princípios da ampla defesa e contraditório.
No tocante à multa, foi aplicada com fundamento nos arts. 92 e 102, da Lei no 8.212/91,
e art. 283, inciso II, alínea “j”, e art. 373, do Regulamento da Previdência Social RPS,
aprovado pelo Decreto no. 3.048/99. Para esta infração, a Portaria Interministerial MPS/
MF no 407, de 14/07/2011, art. 8.o , inciso V, estabeleceu o valor de R$15.244,14.
Uma vez que a multa aplicada corresponde exatamente àquela definida na legislação,
não há como prosperar a argüição de que é superior à prevista na fundamentação legal
utilizada na autuação.
AI no. 50.009.505-1
Em sua defesa, o Autuado alega que não houve distribuição de lucros ao seus sócios,
dizendo haver comprovado tal fato no processo administrativo no.
10480.726796/201193.
Contudo, ao contrário do que afirma, não trouxe nenhuma prova a esse respeito naquele
processo, nem no presente.
A Fiscalização, por sua vez, apontou especificadamente os lançamentos contábeis de
distribuição de lucros, ao longo do exercício 2007, no item 126 (f. 37) do relatório
fiscal. Além disso, juntou ao feito cópias do Livro Razão (f. 512/534) com o registro da
distribuição dos lucros na contabilidade da empresa. Anota, ainda, que o próprio
Autuado declarou haver distribuído lucros na Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica, conforme ficha 38 da DIPJ, exercício 2007, reproduzida no item 125 (f. 36) do
relato fiscal.
Espancada, portanto, qualquer dúvida acerca da distribuição de lucros, e não contestado
o débito para com a Seguridade Social, resta caracterizada a infração e procedente o
lançamento da multa.
AI no. 50.009.506-0
Repise-se que, no processo no. 10480.726796/201193 foram aplicadas (i) multa pela
falta de recolhimento do tributo na época própria (obrigação principal) e (ii) multa pela
apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (obrigação acessória), nas competências 01, 02, 06, 07,
08, 09, 10 e 12/2007, conforme consignado no iem 145 do relatório fiscal (f. 41).
No AI sob exame (f. 54), foi aplicada multa por descumprimento de obrigação
acessória, afastando, de logo, qualquer duplicidade com a multa por descumprimento de
obrigação principal do processo no. 10480.726796/201193, por terem naturezas e
fundamento legal distintos.
No presente AI, a multa foi aplicada em razão de a empresa ter apresentado GFIP com
erros ou omissões, nas competências 03, 04, 05, 11 e 13/2007, conforme consignado no
item 157 do relatório fiscal (f. 43). Assim, fica também afastada a duplicidade em
relação à multa por descumprimento de obrigação acessória lançada no processo no.
10480.726796/201193, visto que as competências são integralmente distintas.
Não havendo outra impugnação quanto ao AI sob exame, mantém-se a multa lançada.
Fl. 856
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.851 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726797/2011-38

Tendo em vista a identidade de fundamentos entre a impugnação administrativa e
o recurso voluntário, bem como por concordar com os argumentos da DRJ acima transcritos,
adoto estes últimos como razões de decidir e afasto os apontamentos da recorrente, com
supedâneo no art. 57, § 3o, do RICARF.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade, rejeitar-lhe o pedido de perícia e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 857
DF CARF MF
Original